Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do inciso VII, do art. 10, da Lei 9.656/98, excetua-se da cobertura obrigatória oferecida pelo plano de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Norma que se repete no art. 20, §1o, inciso VII, da Resolução Normativa 487/2017, da ANS.
2. De acordo com o art. 20, §3o, da Resolução Normativa 487/2017, da ANS, órtese é “qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico.”
3. Mantém-se a decisão que, em cumprimento de sentença, interpretando o título judicial exequendo, compreendeu que a obrigatoriedade de a ré custear os tratamentos prescritos ao autor pelo “método Pediasuit”, no que diz respeito à fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, não abarca a obrigação de fornecer/custear os equipamentos necessários à realização das referidas terapias multidisciplinares, considerando a legislação aplicável à espécie.
4. Recurso conhecido e não provido.